Tribunal: TJDFT
Processo: 0714002-13.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714002-13.2024.8.07.0004 RECORRENTE: MARCIO DA SILVA PASSOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA (ART. 118 E 120 DO CPP). ARMA DE FOGO. INTERESSE AO PROCESSO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de armas de fogo apreendidas. II. QUESTÃO EM discussão 2. A controvérsia submetida à análise do colegiado consiste em definir se subsistem fundamentos ao acolhimento do pleito formulado pelo ora recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A norma processual não autoriza a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença, enquanto interessarem ao processo. 3.1. A restituição das coisas apreendidas está condicionada, mesmo após o trânsito em julgado, pressupõe que (i) não haja dúvidas sobre a propriedade alegada e (ii) inexista interesse da persecução penal sobre o objeto; 4. Caso em que a Sentença Condenatória determinou que, após o trânsito em julgado, as armas apreendidas sejam encaminhadas ao Comando do Exército ou à Polícia Federal para que seja reavaliada administrativamente a autorização de posse ou porte em relação a cada arma. 4.1. Ausente o trânsito em julgado da sentença, revela-se prematura qualquer diligência quanto ao destino do artefato, inclusive porque a restituição, nos moldes pretendidos, afrontaria o comando judicial que, se o caso, deve ser modificado pela via processualmente adequada. 5. Conquanto não se desconheça a disciplina regulamentar que admite a transferência do acervo entre pessoas legalmente habilitadas, para armas registradas no Sigma ou Sinarm, é preciso que o adquirente tenha a mínima prudência em verificar a existência de possível restrição que inviabilize a transferência do armamento, como é, justamente, o caso de a arma de fogo interessar ao processo criminal, mormente quando, como no caso, a transferência do acervo decorreu do cancelamento do Certificado de Registro (CR) junto ao Exército Brasileiro. 5.1. Embora o requerente tenha viabilizado a transferência administrativa dos armamentos, conforme Certificados de Registro de Arma de Fogo – CRAFs juntados aos autos, o fez à revelia de autorização judicial, a qual, no caso, era exigível, considerando o interesse processual incidente sobre as armas de fogo. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a restituição das armas de fogo apreendidas, ao argumento de que foram adquiridas de forma lícita, com documentação regular e registro junto ao Exército. Ressalta que o processo que gerou a apreensão não teria correlação com os bens. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024